Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. SERVIÇO DURÁVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
1. O Réu possui legitimidade passiva, uma vez que o contrato foi entabulado em seu nome, ainda que se alegue que tenha ocorrido erro na contratação por parte do próprio representante legal do Réu. A confusão entre qual seria a empresa contratante é imputável somente ao Réu e seus prepostos, pelo que incide a teoria da aparência. Verifica-se, ainda, que o Réu respondeu normalmente às demandas do consumidor ao longo de toda contratação e execução. Preliminar rejeitada.
2. O serviço de instalação do piso apresentou vício após cerca de um ano e um mês de sua instalação, com o descolamento parcial. Tratando-se de serviço durável, é esperado que o serviço seja mantido além do prazo estipulado pela garantia contratual. De tal forma, incide a previsão exposta no artigo 26, § 3o, do CDC, iniciando-se o prazo decadencial de noventa dias apenas quando evidenciado o vício. Precedente das Turmas Recursais: acórdão 1351375.
3. A Autora comprovou adequadamente o vício do serviço (IDs 50093046), tendo o Réu assumido que as placas descolaram (ID 50093429 - Pág. 16).
4. A não observância da recomendação de instalação é imputável ao Réu e não à Autora, pois caberia àquele observar o local em que o piso seria instalado, bem como informar adequadamente ao consumidor quanto aos cuidados necessários para seu uso, não tendo sido demonstrado mau uso pelo consumidor.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.